Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado pela Terceira Seção no julgamento do EREsp no 1.544.057/RJ, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva nos crimes de droga, sendo possível, excepcionalmente, a utilização do exame preliminar de constatação para a comprovação da materialidade do crime, desde que assinado por perito criminal e que permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, mormente se o entorpecente apreendido for identificável com facilidade, sem a necessidade de realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.
3. Na hipótese, o Exame Preliminar em Substância foi lavrado por perito criminal oficial, identificando, em grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, que o material apreendido era a substância conhecida como maconha (tetrahidrocannabinol), substância entorpecente ilícita identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados.
4. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos do recorrente e do policial ouvido em Juízo, evidenciam que o adolescente vendeu porções de maconha a usuários, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação.
5. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, visto que o adolescente cometeu ato infracional grave, equiparado a hediondo, possui outras quatro passagens pela Vara da Infância, por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, porte de drogas para consumo pessoal (2x) e roubo, e encontra-se em situação de vulnerabilidade, situação pessoal que demonstra a necessidade de intervenção mais rigorosa do Estado, visando retirá-lo do mundo da deliquência.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.